Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-90.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800011-90.2020.8.14.0046

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA PINHEIRO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA POR SUPOSTA CUMULAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação interpostas pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que determinou o restabelecimento da aposentadoria de Maria Pinheiro Machado e o pagamento dos valores retroativos, em razão da suspensão administrativa do benefício. O IGEPREV alegou cumulação indevida de aposentadorias com utilização do mesmo tempo de contribuição junto ao INSS e ao regime próprio estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração pode suspender unilateralmente aposentadoria concedida, sem instauração de processo administrativo; (ii) estabelecer se a alegada cumulação de benefícios previdenciários pode justificar a suspensão do pagamento na ausência de procedimento formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública possui poder de autotutela para rever seus atos ilegais (Súmulas 346 e 473 do STF), mas tal prerrogativa não é absoluta.

4.

Quando o ato administrativo afeta direitos já incorporados à esfera jurídica do particular, o desfazimento exige a observância do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

5.

A suspensão do benefício previdenciário sem prévia instauração de processo administrativo viola garantias constitucionais e jurisprudência consolidada do STF (RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, 21/09/2011) e do STJ (MS 15.470/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24/05/2011; MS 15.474/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 17/04/2013).

6.

A ausência de processo administrativo inviabiliza a análise da suposta cumulação de aposentadorias, tornando ilegal a suspensão unilateral promovida pelo IGEPREV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública pode anular atos ilegais, mas deve instaurar processo administrativo quando tais atos atingem direitos já incorporados.

2.

A suspensão de aposentadoria por suposta cumulação indevida exige prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

3.

A ausência de processo administrativo inviabiliza a suspensão unilateral de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, XVI; CPC, arts. 487, I, 496, I, e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 346 e 473; STF, RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011; STJ, MS 15.470/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.05.2011; STJ, MS 15.472/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30.03.2012; STJ, MS 15.474/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 17.04.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em face de sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Única da Rondon do Pará
em ação ordinária ajuizada por
MARIA PINHEIRO MACHADO para condenar a autarquia ao restabelecimento da aposentadoria da autora.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Logo, examinando o feito, constatei que a requerida não conseguiu se desincumbir da contraprova, no sentido de demonstrar fatos que contestem os alegados na exordial, extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado pela autora,
o que poderia ter feito juntando o processo administrativo nº 2006/52257 que somente faz menção.

Ademais, a alegação de que a autora recebe benefício junto ao INSS também não merece prosperar, uma vez que a requerente juntou sentença judicial de desaposentação (ID 18159620), com comprovação de cessão da aposentadoria (ID 18159620 – PÁG. 9).

Logo, o IGEPREV não demonstrou a ofensa ao artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal suscitada, nem ao menos trouxe aos autos o processo administrativo referente a aposentadoria da autora.

Assim, o deferimento do pleito autoral é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, determinando o restabelecimento do benefício de aposentadoria da autora e o pagamento dos valores retroativos, a contar da data da suspensão,
incidindo sobre esse valor correção monetária e juros moratórios, a partir da data da suspensão indevida, devendo ser calculado da devida forma: Em razão da Emenda Constitucional nº 113/2021, até 08/12/2021, para fins de correção monetária deverá ser aplicado o IPCAE e, para fins de aplicação da taxa de juros deverá ser aplicado o mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC 113/2021, deve ser utilizada a SELIC tanto para fins de atualização monetária e quanto de juros, conforme orientação dada pelo art. 3º da mencionada emenda.

Isenção de custas.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o percentual da condenação ser arbitrado somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, portanto, sujeita à
REMESSA NECESSÁRIA
, na forma do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil.

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, tendo em vista que a autora cumula indevidamente benefícios previdenciários junto ao INSS e ao IGEPREV, havendo indícios de utilização do mesmo tempo de contribuição para obtenção de ambos os benefícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada pela ora apelada contra o IGEPREV, a fim de obter o restabelecimento de seu benefício de aposentadoria.

Segundo o IGEPREV,
a autora cumula indevidamente benefícios previdenciários junto ao INSS e ao IGEPREV, havendo indícios de utilização do mesmo tempo de contribuição para obtenção de ambos os benefícios.

Importante ressaltar que não há nos autos o processo administrativo que culminou na suspensão do ato de aposentadoria da apelada, de modo que resta inviável a análise da questão atinente à suposta cumulação de benefícios previdenciários.

Desta forma, sem a observância das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, não poderia a autarquia previdenciária suspender a concessão do benefício previdenciário de forma unilateral.

A questão é pacífica na Jurisprudência, na medida em que já firmado o entendimento que o poder de autotutela de administração Pública não é absoluto, devendo ser instaurado procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa quando afetar direitos.

Com efeito, a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF,
in verbis
:

“Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

Esse foi o entendimento adotado pelo excelso STF, que, reconhecendo a repercussão geral da matéria, assim decidiu:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento." (RE 594296, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, Repercussão Geral - mérito acórdão eletrônico dje-030 divulg 10-02-2012 public 13-02-2012).

No mesmo sentido, entendeu o STJ, verbis:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TRABALHO. CURSO DE FORMAÇAO CONCLUÍDO POR FORÇA DE LIMINAR EM WRIT. TUTELAANTECIPADA CONCEDENDO NOMEAÇAO, POSSE E EXERCÍCIO. PROVIMENTOSCASSADOS. NOMEAÇAO TORNADA SEM EFEITO. ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA). 1. Mandado de segurança impetrado contra ato proferido pelo Ministro do Trabalho e Emprego, que, após catorze anos, tornou sem efeito a nomeação do impetrante ao cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, em razão do advento de decisão emanada do TRF da 2ª Região, que reformou o decisum que assegurava ao impetrante a permanência no cargo. 2. Em julgamento que analisou caso semelhante ao ora discutido, a Primeira Seção desta Corte Superior decidiu que ato que tornou sem efeito a nomeação do impetrante deveria ser precedido de procedimento administrativo em que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, pois, para "a anulação de atos administrativos que produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e 2º da Lei9.784/99" (MS 15.470/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 24/05/2011). 3. Segurança parcialmente concedida para anular o ato impugnado. (MS 15472/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 24/08/2011, DJe 30/03/2012) (grifei)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR.APROVAÇAO. POSSE E EXERCÍCIO HÁ MAIS DE QUATORZE ANOS. ANULAÇAO DO ATO DE NOMEAÇAO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF. SEGURANÇACONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato que, catorze anos após a nomeação e posse da Impetrante no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho e quatro anos após o trânsito em julgado de decisão que denegou a ordem em mandado de segurança em que fora deferida liminar para participação na segunda etapa do concurso público, tornou sem efeito a sua nomeação sem que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Consoante inteligência da Súmula 473/STF, a Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais. Ocorre que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, 2º da Lei9.784/99 e 35, II, da Lei 8.935/94. 3. Considerando-se a existência, na esfera da Administração Pública Federal, de situação similar envolvendo concurso público para o Departamento de Polícia Federal, onde se encontrou, após anos de investiduras por via judicial, adequada solução administrativa para as respectivas situações funcionais, mostra-se inviável reconhecer, de antemão, uma suposta inutilidade de reabertura do processo administrativo contra a Impetrante, sem que lhe sejam assegurados o contraditório e ampla defesa. 4. Segurança concedida para anular o ato impugnado, restaurando-se o status quo ante, por afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, Custas ex lege. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 105/STJ. (MS 15474/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/04/2013) (grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

Sentença confirmada em remessa necessária..

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025